Tribunal: TJMMG
Processo: 2000078-36.2023.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo eproc n. 2000078-36.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000099-46.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 16/08/2023 Publicação: 22/08/2023 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR EM REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – FATO DELITIVO QUE, APESAR DE GRAVE, ACARRETOU AO MILITAR A DEVIDA E SUFICIENTE REPRIMENDA – POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO MILITAR – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Gleuber Dias Machado, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos embargos em ação penal militar, mantendo intocado o acórdão embargado. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Fernando Galvão da Rocha, que deram provimento ao recurso e, por conseguinte, excluíram o embargante das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. RELATÓRIO Cuida-se de embargos opostos contra o acórdão em representação para a perda da graduação, através do qual, por maioria, foi julgada improcedente a representação promovida em face do ora embargado, para mantê-lo nos quadros da instituição militar. No julgamento da representação para a perda da graduação, os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, rejeitaram as preliminares, e, no mérito, por maioria de 5 votos a 2, julgaram improcedente a representação ministerial, vencidos os eminentes desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Fernando Galvão da Rocha, que julgaram procedente a ação, para decretar a perda da graduação do militar ora embargado. Agora, em embargos à ação penal militar (Evento 1 destes autos), o eminente procurador de justiça assevera que: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Assim ficou lavrada a ementa do v. acórdão que registrou a decisão majoritária no sentido da improcedência da representação do MPMG: “EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – LESÃO CORPORAL GRAVE – CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS – PRELIMINARES DE: INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE; INEXISTÊNCIA DE LEI QUE REGULAMENTA O PROCESSO DE PERDA DE GRADUAÇÃO; NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DEFININDO PRAZO PRESCRICIONAL, TODAS AFASTADAS – NO MÉRITO, A CONDENAÇÃO DO REPRESENTADO MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA ATENDER OS ANSEIOS REPRESSIVOS DA SOCIEDADE – REPRESENTADO TEM EXCELENTE FICHA DE REGISTROS FUNCIONAIS – FATO ISOLADO EM SUA VIDA – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor e relator para o acórdão) V.V. - REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS – PRELIMINAR – INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS CONSTANTES NO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE – INEXISTÊNCIA DE LEI QUE REGULAMENTA O PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DEFININDO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO PARA O CRIME – INÍCIO DO CÔMPUTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA – MÉRITO – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA PROVOCADA PELO MILITAR – NÃO PRESTAÇÃO DE SOCORRO – COMPORTAMENTO CONTRÁRIO AOS VALORES DA INSTITUIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator, vencido)” (destaques acrescentados) Segundo o magistral voto proferido pelo eminente desembargador relator original, doutor FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, in verbis: “Trata-se de representação para perda de graduação promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais em desfavor do representado, 3º Sgt PM Gleuber Dias Machado, o qual foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime do artigo 209, § 2º (lesão corporal grave), combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “l”, ambos do Código Penal Militar (CPM). A defesa do representado, em sede de preliminar, sustenta a inexistência de lei regulamentando o processo de perda de graduação de praça, razão pela qual entende TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ser inconstitucional as disposições do Regimento Interno desta Corte Castrense sobre a matéria. [...] Por essas razões, passo pela preliminar suscitada. Ainda em sede de preliminar, a defesa do representado, invocando o princípio da segurança jurídica, pugna pela declaração de nulidade da presente representação, com fundamento na ausência de legislação específica para definir o prazo prescricional para a espécie. [...] Por essas razões, passo pela preliminar suscitada. Superadas as preliminares, passo à análise da permanência ou não do militar nas fileiras da PMMG. Conforme entendimento consolidado desta Corte, a decisão sobre a permanência do militar nas fileiras da PMMG analisa, dentre outros fatores, a vida funcional do representado. Analisando o extrato de registros funcionais do representado, verifico que ele possui quase 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, encontra-se no conceito “A 50”, sendo titular de 91 notas meritórias; 30 elogios individuais; 52 menções elogiosas e 3 medalhas, possuindo, como ponto negativo, apenas 1 transgressão. Assim, com base na análise isolada do seu histórico funcional, é razoável entender que não haveria elementos para embasar a sua exclusão das fileiras da Corporação. Entretanto, analisando a gravidade do crime e de suas consequências – perda total da visão do olho direito e deformidade permanente no ofendido –, bem como o comportamento imediatamente adotado pelo representado após a prática do delito, considero que há elementos suficientes para justificar a sua exclusão das fileiras da Corporação. Conforme consta dos autos do processo criminal que deu ensejo ao presente feito, após a prática do delito, o representado, covardemente, entrou na viatura e saiu do local sem prestar socorro ao civil que ele lesionou. Qualquer pessoa que se deparasse com alguém com as lesões apresentadas pelo ofendido, de pronto, lhe prestaria socorro. De fato, foi isso que ocorreu. O ofendido foi socorrido por populares que o levaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Primeiro de Maio, onde foi atendido e encaminhado para o Hospital João XXIII. Não se espera de um agente de segurança pública o comportamento adotado pelo representado, notadamente, por ter sido ele o causador da lesão gravíssima no ofendido. A sua conduta foi contrária aos valores da Corporação. Diante da situação fática delineada, verifica-se que a conduta perpetrada pelo representado demonstra a sua renúncia à condição de militar. Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do 3º Sgt PM Gleuber Dias Machado e, por conseguinte, excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto.” (destaques acrescentados) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A profunda sensibilidade para com a triste sorte da vítima, bem como a exata compreensão do alcance jurídico das normas atinentes à questão da exclusão dos militares de suas respectivas instituições, em função de condenação criminal com sancionamento superior a dois anos de pena privativa de liberdade, talentos e habilidades esses já célebres por parte do preclaro desembargador doutor FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, foram compartilhados, aliás, ipsis literis, pelo também preclaro desembargador doutor FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA GALVÃO DA ROCHA. Assim se manifestou o genial doutor FERNANDO GALVÃO: “Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho integralmente as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator, para, igualmente, afastar as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, julgar procedente a presente representação. O crime praticado pelo representado é grave. A conduta praticada provocou danos irreparáveis à vítima: laceração e ruptura ocular, com perda de tecido intraocular; traumatismo do olho e da órbita, com perda total da visão; e deformidade permanente. Não bastasse o excesso cometido pelo representado, de forma injustificada e inaceitável, consta dos autos do processo originário que, após ter efetuado o disparo, o militar entrou na viatura e saiu do local, tendo sido a vítima socorrida por populares, que a levaram à UPA do bairro Primeiro de Maio, e, após, encaminhada ao Hospital João XXIII. O representado não se encontrava em situação de conflito ou de perigo à vida que pudesse ensejar ou mesmo justificar a sua conduta. Definitivamente, não é o que a sociedade espera de um policial militar. O representado integra a corporação há longos anos, o que deveria ser motivo para a sua maior conscientização de que a conduta que realizou é inadmissível e contrária aos valores da instituição de que faz parte. Ademais, o fato de o representado ter recebido anotações favoráveis em seu registro funcional e prestado seus serviços de modo satisfatório não constituem, por si só, motivos suficientes para mantê-lo nas fileiras da corporação. A expectativa social sobre o servidor público é que ele exerça suas funções a contento, não podendo ser considerado como mérito o comportamento correto e honesto. Por tais razões, julgo procedente a presente representação, para excluir o representado das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto.” (destaques acrescentados, não constantes do texto original) Esses foram os rr. votos vencidos. Quanto aos rr. votos vencedores, capitaneados pelo v. voto do eminente desembargador revisor, Cel. PM doutor RÚBIO PAULINO COELHO, que se tornou o relator para o acórdão, neles deu-se uma espécie de minimização da alta gravidade da conduta perpetrada pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 então representado, levando-se em consideração, principalmente, a muito boa trajetória profissional por ele traçada em todos os seus anos de policial militar, assim como a interpretação de SS. Exas. no sentido de que a havida condenação criminal já teria consubstanciado sancionamento ou castigo suficiente, uma resposta da sociedade à altura do crime cometido pelo ora embargado. Ainda que o prolator do voto vencedor e os demais desembargadores que o acompanharam estejam convictos de que os fatos em questão não repercutiram negativamente no âmbito da Corporação e na sociedade, é inegável que a conduta perpetrada pelo embargado, na elevada condição de terceiro sargento da PMMG, jamais será esquecida, pois, muito embora colecionador de comendas e de elogios funcionais, em seu rastro funcional o policial militar deixou um rapaz, Marcelo Quaresma de Oliveira Campos, completamente cego do olho direito e com deformidade permanente nessa região da face, por conta das gravíssimas lesões – “laceração e ruptura ocular com perda de tecido intraocular, traumatismo do olho e da órbita” (conforme perícia e denúncia do MP). Demais disso, não se tratou de “apenas” 1 (um) disparo de elastômero (“bala-de-borracha”), mas, sim, 2 (dois) disparos, com potencialidade de ocasionar outros novos e até mesmo maiores danos pessoais, em gente absolutamente inocente do despreparo inquestionavelmente exibido pelo ora embargado, pessoas que caminhavam pelas ruas do bairro Primeiro de Maio, no dia e no horário dos fatos. Não fosse o bastante, vale dizer, mesmo diante de 2 (dois) disparos efetuados de uma espingarda calibre 12 calçada com munições de elastômero, o ora embargado adentra a viatura e parte dali, com seus dois colegas, sem nenhuma atitude – nem esboço – de prestação de socorro à pobre vítima. Essas considerações encontram-se nos vv. votos vencidos, os quais roga esta Procuradoria de Justiça sejam o quanto basta para a mudança de entendimento dos eminentes desembargadores Cel. PM doutor RÚBIO PAULINO COELHO, Cel. PM doutor JAMES FERREIRA SANTOS, Cel. PM doutor SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, Cel. BM doutor OSMAR DUARTE MARCELINO e doutor JADIR SILVA. Com efeito, a vetusta parêmia latina in claris non cessat interpretatio aplica-se, o caso vertente, como uma luva, no que diz respeito à linha de argumentação que deverá nortear os julgadores que, por dever de ofício, se deparam com uma representação ministerial para exclusão de alguém das Forças Armadas ou das Polícias Militares dos estados-membros (perda de graduação ou de posto ou patente). [...] Por todo o aqui exposto, mormente a parte em que se procura demonstrar a profundidade dramática e a extensão para bem além dos presentes autos eletrônicos das normas constitucionais e legais que regem a perda da graduação, pelas praças militares, ou do posto ou patente, pelos oficiais militares, roga-se a reforma da v. decisão não unânime, ora embargada, pois vem a ser, data maxima venia, de todo recomendável que os rr. votos vencidos ao final prevaleçam e que os brilhantes desembargadores autores dos rr. votos vencedores modifiquem seu r. entendimento, aderindo ao r. posicionamento até agora minoritário, o MPMG requer a admissão, o conhecimento e, por fim, o provimento dos presentes embargos em ação penal militar, para que seja julgada procedente a representação ministerial a tempo e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 modo adequados aviada, com a decretação da perda da graduação do 3º SGT PM GLEUBER DIAS MACHADO. [...] Nestes termos, o embargante requer a reforma da decisão não unânime, a fim de que sejam conhecidos os embargos e providos, para reformar o acórdão primevo e excluir Gleuber Dias Machado das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, nos termos dos votos vencidos, declinados na exordial do recurso. Determinada a intimação do recorrido, para, querendo, apresentar resposta ao recurso, o embargado apresentou suas contrarrazões no Evento 8, refutando as alegações do embargante e pugnando pelo total desprovimento dos embargos. É o relatório. Ao eminente desembargador revisor, com as minhas homenagens. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, analisei com muita cautela e profundidade os autos deste recurso e, feito isso, antecipo que ele é próprio e tempestivo, impondo o seu conhecimento. No entanto, apesar do conhecimento, o provimento é medida que, a meu sentir, não é possível no caso em estudo, não obstante o brilhantismo da peça recursal e dos votos vencidos no feito de origem. Com efeito, não há minimização dos fatos, sendo que a gravidade não é parâmetro isolado para se decretar a perda de uma graduação. A manutenção do brilhante voto do eminente desembargador presidente, Rúbio Paulino Coelho, é a decisão mais acertada, e não posso me afastar das bem lançadas razões do seu voto. Quanto ao fato delitivo, é certo afirmar que, no dia 17/10/2017, por volta de 01h48min, a guarnição policial comandada pelo ora embargado realizava uma incursão na Avenida Risoleta Neves, nas proximidades do n. 47, bairro Primeiro de Maio, nesta capital. Naquela ocasião, os militares decidiram abordar algumas pessoas que se encontravam em um ponto de ônibus na região, e, ali, o representado, ora embargado, realizou dois disparos de elastômero, e um dos disparos atingiu o olho direito do civil Marcelo Quaresma de Oliveira Campos, causando-lhe lesões graves, com laceração e ruptura ocular, perda de tecido intraocular, traumatismo do olho, perda da visão e deformidade permanente. Mas, em razão do fato e das suas consequências, o ora embargado foi condenado a uma pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 209, § 2º, c/c o artigo 70, inciso II, alíneas “a” e “l”, todos do Código Penal Militar (CPM). A punição, severa, apresenta-se como suficiente, tendo em vista as demais questões analisadas em ações desta natureza. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O ora embargado realmente praticou um crime, mas não é bandido, e nem mesmo é criminoso habitual. Vejam que ele foi incluído na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 01/07/1998, e conta, atualmente, com quase 26 anos de efetivos serviços prestados. No seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), vemos inúmeras recompensas: 91 notas meritórias, 30 elogios individuais, 52 menções elogiosas, 3 medalhas. No referido documento, consta apenas uma transgressão disciplinar, sendo que o militar se encontra no conceito A+50 pontos positivos. Tudo isso é, para mim, uma prova de que o fato pelo qual foi condenado é isolado em sua vida, e não há prova de que o mesmo não goze de prestígio e de credibilidade junto aos seus superiores, bem como junto aos seus pares e seus subordinados. Temos, ainda, que o ora embargado é um dos melhores policiais militares da sua unidade, e atua com firmeza na segurança da sociedade, com participação em diversas ocorrências de destaque, tanto que foi homenageado várias vezes. Da mesma forma, e apesar de sua condenação definitiva, o ora embargado continuou a trabalhar no serviço operacional da PMMG, com afinco e dedicação, demonstrando seu esforço em manter íntegra sua trajetória na corporação. Então, no presente caso, vejo um fato isolado na vida do militar, tanto que apresenta excelente ficha funcional, antes e depois do fato em estudo. Como bem destacou o eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho, “a reprimenda penal imposta é mais do que suficiente para desencorajar o representado de cometer novos desvios”. Por fim, um fato bem interessante me chamou a atenção, qual seja, a absolvição, na sentença, quanto ao crime de falsidade ideológica, de competência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), lembrando que a condenação pela lesão corporal deriva da competência do juiz singular. Na sentença, conforme autos relacionados, o CPJ, por maioria de 4 votos a 1, entendeu que não se podia atestar, com certeza, ter sido o ora embargado o autor do disparo que atingiu a vítima civil. Apesar de a condenação ser verdade jurídica inquestionável, trago esta questão apenas para ilustrar a dúvida dos juízes militares em relação à autoria do disparo, não obstante a imutabilidade da sua condenação. Por isso, entendo que o 3º Sgt PM Gleuber Dias Machado tem condições de permanecer nas fileiras da PMMG, merecendo uma derradeira oportunidade. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos à ação penal, mantendo intocado o acórdão ora embargado, na esteira do voto condutor do eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO O Ministério Público opôs os presentes embargos objetivando a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno – na sessão de julgamento realizada no dia 19/04/2023 –, que, por maioria de votos, julgou improcedente a representação para decretação da perda de graduação do 3º Sgt PM Gleuber Dias Machado. Considerando que figurei como relator da Representação para Perda de Graduação que deu ensejo ao presente recurso e, principalmente, por manter o mesmo entendimento sobre a matéria aqui tratada, acolho os presentes embargos, para reformar o acórdão objurgado. Conforme consta dos autos do processo criminal, o embargado, durante a abordagem de algumas pessoas que se encontravam em um ponto de ônibus situado na Avenida Risoleta Neves, efetuou dois disparos de elastômero, sendo que um destes disparos atingiu o olho direito de um civil, ocasionando-lhe laceração e ruptura ocular com perda de tecido intraocular, traumatismo do olho e da órbita com perda total da visão e deformidade permanente. Além da lesão gravíssima provocada no referido civil, em razão da adoção de conduta totalmente contrária aos preceitos básicos do emprego da força policial, o embargado, ainda, de forma covarde e repugnante, simplesmente entrou na viatura e saiu do local sem prestar socorro ao civil que ele lesionou gravemente. Qualquer pessoa que se deparasse com alguém com as lesões apresentadas pelo ofendido, de pronto, lhe prestaria socorro. De fato, foi isso que ocorreu. O ofendido foi socorrido por populares que o levaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Primeiro de Maio, onde foi atendido e encaminhado para o Hospital João XXIII. Não se espera de um agente de segurança pública o comportamento adotado pelo embargado, notadamente, por ter sido ele o causador da lesão gravíssima no ofendido. Desse modo, em que pese a sua boa ficha funcional, o tempo de polícia e as declarações favoráveis, compreendo que as circunstâncias concretas do delito, notadamente o motivo e a forma da execução, impedem a permanência do embargado nas fileiras da Corporação, pois a gravidade da conduta por ele praticada vai de encontro à finalidade precípua das Polícias Militares, qual seja, dar concretude ao comando constitucional de proteger a segurança, a vida e a integridade da população. Ante o exposto, dou provimento aos presentes embargos, para decretar a perda da graduação do 3º Sgt PM Gleuber Dias Machado e, por conseguinte, excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, mantenho o meu entendimento anterior, no sentido de que o embargado deve ser excluído da instituição militar. O crime praticado pelo embargado é muito grave. A conduta praticada provocou danos irreparáveis à vítima: laceração e ruptura ocular, com perda de tecido intraocular; traumatismo do olho e da órbita, com perda total da visão; e deformidade permanente. Não bastasse o excesso cometido pelo representado, de forma injustificada e inaceitável, consta dos autos do processo originário que, após ter efetuado o disparo, o militar entrou na viatura e saiu do local, tendo sido a vítima socorrida por populares, que a levaram à Unidade de Pronto Atendimento do bairro Primeiro de Maio, e, após, encaminhada ao Hospital João XXIII. O representado não se encontrava em situação de conflito ou de perigo à vida que pudesse ensejar ou mesmo justificar a sua conduta. Definitivamente, a conduta descrita não é o que a sociedade espera de um policial militar. O representado integra a corporação há longos anos, o que deveria ser motivo para a sua maior conscientização de que a conduta que realizou é inadmissível e contrária aos valores da instituição de que faz parte. Ademais, o fato de o representado ter recebido anotações favoráveis em seu registro funcional e prestado seus serviços de modo satisfatório não constituem, por si só, motivos suficientes para mantê-lo nas fileiras da corporação. A expectativa social sobre o servidor público é que ele exerça suas funções a contento, não podendo ser considerado como mérito o comportamento correto e honesto. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão impugnada e excluir o embargado das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de agosto de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator